Tribunal: TCU
Processo: 010.116/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Flosceli Campos Paiva, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Flosceli Campos Paiva, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data de ciência da presente decisão pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o conteúdo desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias.